Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DECRETO N.o 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. APENADO AGRACIADO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME: Embargos Infringentes opostos pela Defesa contra acórdão não unânime da 3a Turma Criminal, que negou provimento ao agravo em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) se o agravante, que já foi beneficiado por comutação de pena em decretos anteriores, pode ser novamente contemplado pela comutação prevista no Decreto n.o 11.846/2023; (ii) se, diante da aparente antinomia entre os artigos 3o, §2o, e 4o do Decreto, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O §2o do artigo 3o do Decreto n.o 11.846/2023 estabelece que, para os apenados que já foram beneficiados com comutação de pena, a nova comutação deve ser calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período já cumprido, o que sugere a possibilidade de nova concessão do benefício.
2. O artigo 4o do Decreto n.o 11.846/2023 impõe limitação à comutação apenas para aqueles que, até 25 de dezembro de 2023, não obtiveram a comutação por meio de decretos anteriores, o que poderia indicar a exclusão do agravante, que já foi beneficiado.
3. Em face da antinomia entre as disposições, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao réu, conforme o princípio da interpretação pro reo, garantido constitucionalmente e reiterado pela jurisprudência, aplicando-se a norma que possibilita a concessão do benefício, independentemente da comutação anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos Infringentes providos.
Tese de julgamento: A comutação de pena pode ser concedida a apenados que já foram beneficiados em decretos anteriores, conforme o §2o do artigo 3o do Decreto n.o 11.846/2023. Em caso de antinomia entre normas de um decreto concessivo de benefícios penais, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao apenado, em observância ao princípio pro reo.
Dispositivos legais citados: Decreto n.o 11.846/2023, art. 3o, §2o, e art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no HC: 651765 SP 2021/0074850-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021; Acórdão 1874390, 07166455320248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1916894, 07276299620248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 16/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1986312, 0705432-16.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025; HC n. 406.129/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019; AgRg no REsp n. 1.799.805/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 23/4/2019; STJ - HC 406.129/SP.